Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR ESTABELECIDO PELA VEPEMA. CUMPRIMENTO INTEGRAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. REVOGAÇÃO DE DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERESSE DE PUNIR. SATISFAÇÃO. PENA CUMPRIDA.
I - Se o Magistrado acolhe o valor sugerido pelo setor competente a título de pena pecuniária, dentro dos limites legais, a qual é integralmente paga, não pode posteriormente revogar a decisão já transitada em julgado, para exigir documentos com a finalidade de fixar novo valor.
II - Inscrito o débito tributário em dívida ativa, a Fazenda Pública executará os valores devidos, inclusive com as obrigações acessórias, a fim de reparar os prejuízos causados pela conduta.
III - Dessa forma, não pode o Juízo da Execução condicionar a declaração de extinção da punibilidade pelo integral pagamento da sanção pecuniária à comprovação de quitação dos valores, tanto mais quando o apenado comprova o parcelamento.
IV - Realizado o integral pagamento da pena pecuniária, não persiste interesse do Estado em exercer o direito de punir.
V - Recurso conhecido e provido.